Tribunal: TJDFT
Processo: 0712061-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:35.45pt;text-align:justify;line-height:normal">

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:35.45pt;text-align:justify;line-height:normal">

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:35.45pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. INSCRIÇÃO EM VAGA DESTINADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AVALIAÇÃO MÉDICA. PREVISÃO EDITALÍCIA. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:35.45pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">1. O autor, portador de visão monocular, inscreveu-se no Concurso Público para o Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal para concorrer às vagas destinadas às pessoas portadoras de deficiência.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:35.45pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">2. O edital expressamente permitiu a candidatura de pessoas portadoras de visão monocular nas vagas reservadas a pessoas com deficiências. Assim, a eliminação do candidato no certame não pode ocorrer em razão da deficiência que o capacitou para concorrer às vagas respectivas, e tampouco a Administração Pública pode se valer de cláusula editalícia não aplicável ao candidato.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:35.45pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">3. Constatada a nulidade do ato administrativo que reputou o autor inapto na fase de avaliação médica, deve ser confirmada a Sentença em todos os pontos, inclusive quanto à sucumbência, esta fixada de acordo com os parâmetros legais.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:35.45pt;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-language:PT-BR">4. Recursos de apelação conhecidos e não providos. Remessa necessária não provida.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:35.45pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">

<span style="font-size:12.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">